Tribunal: TJPA
Processo: 0810943-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810943-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ESP LUCIVALDO SOUZA BORGES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Mantida a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 a 12 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6826943, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação de Execução Fiscal (n.º 0868764-81.2018.8.14.0301) em desfavor de

ESPÓLIO DE LUCILO SAMPAIO BORGES.

Inconformado, o agravante alega que não há qualquer caráter confiscatório na multa aplicada ao crédito tributário. O que se tem é a tentativa de forçar o contribuinte a não ficar inadimplente, sob a imposição de multa de natureza moratória, coibindo-se, assim, o adimplemento tardio, além de remunerar o fisco pelo atraso do pagamento.

Aduz que de acordo com o art. 165 do CTRM (lei municipal nº 7056/77) há uma gradação, uma proporcionalidade, na fixação da multa, na medida do atraso do pagamento, não se afigurando injusta ou inconstitucional tal hipótese normativa.

Acrescenta ainda que os percentuais fixados pelo legislador se mostram consentâneos ao caráter normativo aqui afirmado e obedecendo certa proporcionalidade a medida dos dias em atraso até o limite razoável de 32% do próprio crédito originário.

Alega que não há qualquer invalidade na previsão e exigência da multa moratória, o que se tem reprovada é a conduta do executado que há anos está inadimplente e não há nenhuma sinalização quanto ao pagamento dos créditos inscritos em dívida ativa.

Pontua que a multa fixada na norma municipal está consonante aos critérios estabelecidos pelo texto constitucional, não havendo confisco para o caso de multa estabelecida segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e com o único intuito de demover o contribuinte de seu estado de inadimplência e tentar remunerar o fisco em razão do atraso do pagamento.

Assevera que em sede de julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo município de Belém, no autos nº 08044115720218140000, essa 2ª Turma de Direito Público, no Acórdão de Id 650809, a Desembargadora Relatora Drª Diracy Nunes Alves, acolheu a tese do Município de Belém e decidiu pela inexistência do caráter confiscatório da Multa de 32%.

Por fim, alega a confecção da norma que fixou o percentual de 32% da multa após 120 dias de atraso no pagamento do tributo, julgada como inválida na decisão, levou em consideração os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, e a sua finalidade em nada é confiscatória, revestindo, exclusivamente de caráter educativo e preventivo.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente agravo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 8466223.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A respeito da redução da multa de mora de 32% para 20%, verifico que restou consignado que a multa tributária não pode ser enquadrada na definição de tributo, sendo vedado, na forma do art. 150, IV, da CF, a sua utilização com efeito confiscatório.

Nessa perspectiva, tenho que a decisão combatida que determinou a redução da multa estabelecida repercute alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

A esse respeito, as decisões do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%.

1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.

4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório
. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição.

5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo. (AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA.
REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.

1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto.

2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal.

3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%. (AI 727872 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

Na mesma direção, decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.

2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF de a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção.

3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento (5642252, 5642252, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-05, Publicado em 2021-08-30)

Presente essa moldura, mantenho o entendimento firmado na decisão agravada de redução da multa fixada para 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/09/2022